Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à perda do objeto do recurso. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora